Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-31.2019.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000244-31.2019.8.05.0155

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIRAN COSTA DOS SANTOS

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E
PROCESS
UAL
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Policial militar inativo interpõe recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente seu pedido de incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na Referência V, em seu valor integral, aos proventos de inatividade. A sentença fundamentou-se na premissa de que a pretensão se baseava em lei posterior à inativação e na natureza
propter personam
da vantagem.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o policial militar, que comprovadamente percebeu a GAP na Referência V por mais de doze meses contínuos enquanto na ativa, possui o direito à sua incorporação integral aos proventos, nos termos do art. 110, § 4º, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

III.
Razões de decidir

3. A sentença partiu de premissa fática equivocada, pois a Lei nº 12.566/2012, que regulamentou a GAP V, é anterior à inativação do Apelante, ocorrida em 2016. A discussão não trata de aplicação retroativa de lei, mas da correta aplicação da legislação vigente à época para o cálculo dos proventos.

4. O art. 110, § 4º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, estabelece que a GAP será incorporada aos proventos, sendo fixada na referência de maior valor percebida por, no mínimo, doze meses contínuos, assegurada ao militar a opção mais vantajosa.

5. A documentação acostada aos autos (ID 91259111) demonstra de forma inequívoca que o Apelante percebeu a GAP na Referência V por período superior ao exigido, fazendo jus à sua incorporação pelo valor integral, e não pela média, como foi erroneamente calculado pela Administração.
6. O ato administrativo que fixou os proventos do Apelante é ilegal nesse ponto, pois desrespeitou a regra vinculada e a opção mais vantajosa assegurada pela legislação específica, cabendo sua revisão pelo Poder Judiciário.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, inclusive com precedentes desta Relatoria, reconhece o caráter genérico da GAP, o que reforça o direito do inativo à paridade remuneratória e, por conseguinte, à correta percepção da vantagem.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
"1. O policial militar que, durante a atividade, preencheu o requisito temporal de percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) em sua referência máxima por, no mínimo, doze meses contínuos, tem direito adquirido à sua incorporação integral aos proventos de inatividade, nos exatos termos do art. 110, § 4º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, sendo ilegal o cálculo da referida vantagem pela média em tal hipótese."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, § 4º; Lei Estadual nº 12.566/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000244-31.2019.8.05.0155
, em que figuram como Apelante
DIRAN COSTA DOS SANTOS
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

11